Tribunal: TJSP
Processo: 2080179-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL PELO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR SOMENTE AO RÉU O ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA – PERÍCIA QUE FOI REQUERIDA PELA AUTORA E PELO RÉU – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO METADE PARA CADA UMA DAS PARTES,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL PELO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE CARREAR SOMENTE AO RÉU O ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA – PERÍCIA QUE FOI REQUERIDA PELA AUTORA E PELO RÉU – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO METADE PARA CADA UMA DAS PARTES, OBSERVANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEVENDO A SUA PARTE SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.